Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado por esta Corte de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000, de minha relatoria, fora admitido pelo órgão colegiado, na 2a Sessão da Câmara de Uniformização, realizada no dia 29/04/2019, na forma do artigo 982, inciso I, do NCPC, e do artigo 304, inciso I, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, restando determinado, dentre outras medidas, a paralisação do trânsito de todas ações e recursos, ainda sem resolução definitiva, que têm como objeto a matéria afetada, sem prejuízo do exame das tutelas provisórias formuladas. A matéria afetada para fixação de tese jurídica, a seu turno, versa sobre: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Ante o determinado pela decisão que suspendera a tramitação dos processos individuais e coletivos neste Tribunal, o trânsito e o exame do agravo aviado nestes autos devem ficar sobrestados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula dos artigos 982 e seguintes do CPC, posto que já examinado e indeferido a tutela provisória postulada pelo eminente relator originário do recurso. É que o objeto do agravo interposto pelos autores está compreendido no alcançado pelo decidido, porquanto versa, dentre outras matérias, sobre a questão afetada para resolução sob a égide dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, pois visa a submissão dos autores ao exame supletivo do ensino médio para que, em caso de aprovação, emita e entregue-lhes o certificado de conclusão do Ensino médio para a realização da matrícula em curso superior. A suspensão, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento do incidente referido, pois servirá a resolução como paradigma do entendimento desta Corte de Justiça sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado no incidente nomeado de minha relatoria, o trânsito processual e o exame do agravo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR individualizado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator